Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA PRESCRITA. RENÚNCIA. NOVAÇÃO TÁCITA. INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM CADASTRO DE DEVEDORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes a fim de reformar a sentença que declarou a prescrição de débito no valor de R$ 18.696,56. Outrossim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme relatado pela autora na petição inicial, as partes firmaram, no ano de 2009, contrato de prestação de serviços educacionais, a fim de a autora participar de curso de pós-graduação. Afirma que concluiu o citado curso no ano de 2010, mas que, por dificuldades financeiras, restaram débitos em aberto relacionados à prestação do serviço. Aduz que, no ano de 2022, foi contatada pela ré com proposta de negociação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente ao citado contrato. Por outro lado, ao buscar crédito em instituição financeira, a autora tomou conhecimento de que seu nome estaria negativado em razão de dívida contraída no ano de 2009, que, atualizada, perfaz a quantia de R$ 18.696,56.
4. O Juízo de origem concluiu ser devida a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fruto de negociação entre as partes, ante a novação da dívida, embora tácita, mas inequívoca. Por outro lado, entendeu configurada a ofensa aos direitos da personalidade da autora, em razão anotação por dívida prescrita.
5. Nas razões recursais da autora, pede-se a reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer a ausência do intuito de novar e, assim, declarar inexigível a dívida objeto da lide.
6. Nas razões recursais da ré, requer-se a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna-se pela redução do valor da indenização por danos morais fixada na origem. Argumenta ser exigível a dívida, pois houve expressa concordância da autora. Quanto aos danos morais, defende a regularidade da anotação desabonadora, porquanto, no ato da inscrição, a autora se encontrava em situação de inadimplência. Aduz que a inscrição do débito com base na dívida originária se deu unicamente por mero erro material.
7. Contrarrazões da ré ao ID 59540487. A autora não apresentou contrarrazões.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da novação. O artigo 360, inciso I, do Código Civil, estabelece que se dá a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. No caso, o documento de ID 59540460 evidencia que o advogado da autora realizou contato com a empresa ré, a fim de iniciar tratativas para liquidação do débito em atraso, cuja proposta de acordo foi aceita pelo causídico (ID 59540459 - Pág. 6). Nesse contexto, escorreito o entendimento do juízo de primeiro grau, pois, embora aparentemente tácita, a novação é inequívoca.
10. Outrossim, não há que se falar na ocorrência da prescrição, porquanto, nos termos do artigo 192, do CC, tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição, o que se mostrou patente no caso em exame, tendo em vista a autora ter buscado acordo junto à ré, ora credora.
11. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. No caso, o documento de ID 59538642 - Pág. 4 demonstra que a inscrição foi levada a efeito no dia 11.08.2023, o que não caracteriza violação ao artigo 43, §1o, do CDC. Quanto ao valor informado ao órgão de proteção ao crédito, o débito inscrito em valor superior ao do acordo não desnatura a dívida reconhecida e novada pela autora, bem como não transforma o mero exercício regular de direito da ré (artigo 188, I, CC) em ato ilícito que ensejaria, nos termos do artigo 186 do CC, a pleiteada reparação. No entanto, a declaração de inexistência do débito de R$ 18.696,56 é medida que se impõe, pois a redução do "quantum" devido foi livremente ajustado entre as partes, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.
13. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
14. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em custas em honorários advocatícios em face da ré, com base no referido dispositivo legal.